Tribunal: STF
Processo: HC 85056
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-11-17
Data de publicação: 2005-11-17

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA LEVE
(CAPUT DO ART. 129 DO CP, C/C O ART. 88 DA LEI Nº 9.099/95). PEDIDO
DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL, POR MOTIVO DE RETRATAÇÃO DO ATO DE
REPRESENTAÇÃO JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO. INADMISSIBILIDADE, NOS
TERMOS DO ART. 25 DO CPP. ALEGADA NULIDADE DO JULGAMENTO DE HABEAS
CORPUS IMPETRADO PERANTE TURMA RECURSAL. NORMA REGIMENTAL QUE
PERMITE AO MAGISTRADO PROLATOR DO ATO IMPUGNADO INTEGRAR O QUÓRUM DE
 JULGAMENTO NA TURMA RECURSAL (REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS
RECURSAIS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CAPÍTULO II).
INCONSTITUCIONALIDADE. GARANTIA DO JUIZ NATURAL.
É irretratável a
representação da vítima depois de oferecida a denúncia pelo
Ministério Público (CPP, art. 25). Não gera a extinção do processo
penal a retratação que, somente formalizada após o oferecimento da
denúncia, tem como objetivo obstar a continuidade de feito já
instaurado.
Muito embora o inciso III do art. 252 do Código de
Processo Penal não se aplique às Turmas Recursais integrantes dos
Juizados Especiais (ante a inexistência de dualidade de instâncias),
 é de se ter como inconstitucional, por ofensiva ao inciso LIII do
art. 5º da Constituição Federal, norma regimental que habilita o
magistrado prolator do ato impugnado a participar, já no âmbito das
Turmas Recursais, da revisão do mesmo decisum que
proferiu.
Revela-se obstativa da automática aplicação da garantia
fundamental do juiz  natural a autorização de que, entre os três
integrantes de Turma Recursal, figure o próprio autor do provimento
questionado.
Declaração incidental de inconstitucionalidade do §
3º do art. 6º do Regimento Interno das Turmas Recursais do Estado de
 Minas Gerais (redação dada pela Instrução nº 1, de 14 de agosto de
2002).
Ordem concedida para que novo julgamento seja proferido,
desta feita sem a participação da autoridade tida como coatora.